Tribunal: TJDFT
Processo: 0785355-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSOS INOMINADOS. ALTERAÇÃO DE REDE CREDENCIADA SEM PRÉVIO AVISO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DA REDE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1.1. Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a inexistência de débito em razão de cobrança de materiais médicos não pagos pelo plano de saúde e reconheceu a ilegalidade na alteração da rede credenciada sem prévio aviso; pretensão de restabelecimento da rede original e de condenação por danos morais pela parte autora; hospital recorrente requer responsabilização do consumidor pelo pagamento dos materiais não pagos pelo plano de saúde.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a determinação de esclarecimentos sobre o descredenciamento de prestadores e expedição de ofício à ANS; (ii) se é possível a imposição de restabelecimento da rede credenciada originalmente prevista; (iii) se é cabível a responsabilização do consumidor pelo pagamento dos materiais médicos; (iv) se é devida indenização por danos morais pela alteração da rede sem prévio aviso e cobrança de materiais.
III. Razões de decidir
3.1. O pedido de esclarecimentos e expedição de ofício à ANS foi corretamente indeferido, ante a procedência do pedido principal e a ausência de utilidade prática.
3.2. Embora configurada a ilegalidade na alteração da rede sem prévia comunicação, não é possível determinar o restabelecimento da rede contratada junto a operadora diversa da parte autora, por ausência de legitimidade passiva.
3.3. A cobrança de valores diretamente do consumidor por materiais não pagos pelo plano de saúde é abusiva, sendo vedada a transferência da responsabilidade ao consumidor, parte vulnerável da relação.
3.4. A alteração unilateral da rede credenciada sem prévio aviso não gera, por si só, direito a indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação de violação a direitos da personalidade, conforme jurisprudência pacífica.
IV. Dispositivo
4.1. Recursos inominados conhecidos e não providos. Sentença mantida. Recorrente Hospital Lago Sul S.A. condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995); recorrente Ana Carolina dos Santos Cavalcanti condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).
Tese de julgamento: “1. A alteração unilateral de rede credenciada sem prévio aviso configura ilegalidade, mas não enseja, por si só, indenização por danos morais sem comprovação de violação a direitos da personalidade. 2. A responsabilidade por valores de materiais médicos não pode ser transferida ao consumidor em razão de negativa de pagamento pelo plano de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 3o, 51, I, III e VI; CC, art. 186; CPC, art. 506; Lei no 9.656/1998, art. 17; Lei no 8.078/1990; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, Turma Recursal, Acórdãos no 1743239 e 1756429.